Tribunal: STF
Processo: RE 1586172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal nº 18.147, de 2024, do Município de São Paulo. Lei municipal que proíbe atividades desportivas com animais com emissão de poules de apostas. Inconstitucionalidade formal. Omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Efeitos modificativos. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei municipal nº 18.147, de 2024, do Município de São Paulo, assentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e negou provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Câmara Municipal de São Paulo e pelo prefeito de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se, no acórdão embargado, incorreu-se em omissão relevante, passível de correção pelos embargos de declaração, ou se o embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

    4. Não há omissão quando, na decisão, se expõem fundamentos suficientes para a conclusão adotada, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes.

    5. As alegações da parte embargante não evidenciam contradição, omissão ou qualquer outro vício no acórdão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. 

    6. A pretensão deduzida busca conferir indevido caráter infringente aos embargos de declaração, com o reexame do mérito, providência incompatível com a finalidade desse instrumento recursal.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; RISTF, art. 337.

    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.656-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/03/2026; ACO nº 1.575-AgR-ED/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 29/09/2025.